Tribunal: STF
Processo: ARE 1320678
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.